Tribunal: TJMT
Processo: 1033438-59.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033438-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 350.026.032-20 (APELADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO AGIBANK S.A
.

APELADO(S):
JOSE ALVES DE OLIVEIRA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO BANCÁRIO
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
NA APOSENTADORIA
–
PRELIMINAR DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – REJEITADA -
BIOMETRIA FACIAL - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA SIMPLES
–

VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CONFORMIDADE COM O ART.
85, § 2º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. (
art. 429, II, do CPC e Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça).

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Quanto aos honorários sucumbenciais, s
ua base de cálculo tem, por ordem de preferência, o valor da
condenação e, não havendo condenação, proveito econômico obtido pelo vencedor e,
só quando
não
for
possível mensurá-lo
,
o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
. Inteligência do art.
85,§
2º, do CPC e
precedente do Superior Tribunal de
Justiça no

REsp n. 1.746.072/PR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO AGIBANK S.A

(NOVA DENOMINAÇÃO DA AGIPLAN FINANCEIRA S/A)
,

tirado contra sentença (ID
208475749
) proferida pelo Juízo da
Sétima
Vara
Cível da Comarca de

Cuiabá
-MT que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela Provisória e de Evidência
,
movida
por

JOSE ALVES DE OLIVEIRA
, julgou procedentes os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo Autor JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA em face de BANCO AGIBANK S.A., para confirmar a tutela de id. 67521898 e, consequentemente, DECLARAR inexigível o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado de nº 1214761704, e, por conseguinte, ilegal os descontos no benefício previdenciário do Autor realizado pelo banco Requerido.

CONDENAR o banco Requerido a restituir de forma dobrada
os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto;

CONDENAR também a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, a título de danos morais,
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

CONDENAR ainda a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas
razões recursais (ID
208473
851
),
a
apelante invoca
a seguinte preliminar de mérito
:

Juntada
de documentos novos em sede recursal

No mérito,
a recorrente apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da clareza da contratação: inexistência de omissão quanto à real característica do contrat
o
e v
alidação da biometria facial e assinatura eletrônica

Do não cabimento d
a
restituição
e
d
os danos morais

Honorários advocatícios: necessidade de aplicabilidade sobre o proveito
econômico

Da compensação

O

apelad
o
, por sua vez, apresentou contrarrazões
(ID
208473855
) rebate
ndo
as alegações d
a
recorrente.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes nos autos de origem (
Sentença-27481784)
, e preparo recolhido, nos termos da certidão de ID
208687197
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOSE OSVALDO LOPES COELHO

APELADO(S):
BANCO BMG S/A

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da

Sétima Vara Cível da Comarca de
Cuiabá-MT que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de
Tutela Provisória e de Evidência, movida
pelo apelado, julgou procedentes os pedidos da inicial para
declarar inexigível o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado e
condenar a apelante
à restituição do indébito em dobro
, à indenização por danos morais e às verbas sucumbenciais.

A seguir, passo ao exame
da preliminar
de mérito
suscitada
pela apela
nte
.

1.

Juntada de documentos novos em sede recursal

A apelante
, em sede recursal,
pretende juntar novos documentos que estariam em anexo à petição recursal.

Sustenta que
,
que, diante do cenário atual em virtude da pandemia,

não foi possível anexar em momento anterior à publicação da sentença.

Pois bem. Verifica-se que, inicialmente, que os únicos documentos
apresentados pelo recorrente estão inseridos como imagens no corpo da petição da apelação cível.

Por outro lado, com fulcro
no
s

art
s
. 435
e 1.014
, do Código de Processo Civil, só
seria
lícita a juntada de novos documentos
, na fase recursal,

para comprovar fatos ocorridos
depois dos articulados; para contrapor os sustentados pela outra parte ou na hipótese
de impossibilidade de juntada anterior ou por força maior, conforme cito:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

[...]

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Ocorre que, descabida a alegação da apelante de impossibilidade de juntada dos novos documentos, porque, em razão da pandemia, não foi possível anexar
a prova documental em momento anterior à sentença.

Ora, a pandemia da Covid-19 encerrou-se em
maio
de 2022, conforme a Portaria
GM/MS n.º 913/2022
, do Ministério da
Saúde
, que declarou o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
.

Ademais, os presentes autos são digitais, bem como as próprias provas
apresentadas pela apelante no texto de sua peça recursal.

Por conseguinte, em decorrência do não preenchimento das hipóteses dos
arts
. 435 e 1.014, do Código de Processo Civil
, e sob pena de
supressão de instância
, que violaria o
princípio do devido processo legal
,
rejeito a preliminar
suscitada
para não considerar os documentos extemporâneos juntados pela recorrente em sua peça recursal.

A seguir, passo a examinar as teses de mérito da apelante.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Da clareza da contratação: inexistência de omissão quanto à real característica do contrato
e validação da biometria facial e assinatura eletrônica

A apelante sustenta que
, apesar do apelado alegar que não celebrou o contrato de empréstimo,
a parte recorrida realmente teria celebrado o contrato na modalidade consignado
, qual seja, o de número
1214761704
, celebrado em
21/12/2020
, a ser adimplido em 84 prestações no valor de R
$ 13,00, sendo que o termo inicial, da primeira parcela, foi em
08/02/2021
e a última parcela
está prevista para 08/01/2028.

Asseverou que existe cópia do contrato
com a assinatura da parte apelada
, o que comprovaria o conhecimento do recorrido quanto a todos os termos previstos no instrumento contratual
.

Além disso, apresenta cópia digital do documento de
identidade (RG), com foto, do apelado.

Em sequência,
cita
print
de parte do comprovante de residência do recorrido, qual seja, um
recorte de sua fatura de concessionária de fornecimento de água
, datada de
06/2020
.

Alega, também, com fulcro em
print
de
“Relatório Demonstrativo de Movimentação para uso Interno”
,
que haveria
crédito disponibilizado na conta corrente do apelado, no montante de R$ 88,
83
.

Em sequência,
afirma
, sem apresentar provas, que a
assinatura eletrônica, da proposta de adesão, foi convalidada por biometria facial.

Alega,
assim, que não há falar em
direito de arrependimento
, sob pena de
vedação ao comportamento contrário
, bem como ao
princípio da conservação dos negócios jurídicos
e à
transparência das cláusulas contratuais

Pois bem.
Ressai dos autos que
o apelado
, nascido em 16/09/1965,
é beneficiário do Regime Geral de Previdência Social
e contava com
55 (cinquenta e cinco) anos quando da data da suposta celebração contratual (
21/12/2020
).

Ademais,
verifica-se que o apelado propôs a ação declaratória em exame,
em
24
/09/2021
,
após constar, em extrato emitido pelo INSS
, o registro de empréstimo consignado de n.º 1
214761704
,

de
12/2020
,
no valor total de R$ 88,83

a ser quitado em 84 parcelas de R$ 13,00
, sendo a
primeira parcela em
01/2021
.

Assim, o apelado sustentou, em sua inicial,
que não contratou e não reconhece o contrato supracitado, e tampouco recebeu qualquer valor que correspondesse ao suposto empréstimo.

No caso em exame,
verifica-se que as alegações da apelante não devem ser acolhidas.

Isso porque, a apelante não se desincumbiu
do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão do
art.
373, II,
e 429, II,
do CPC
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

[...]

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade,
à parte que produziu o documento
.

Isso porque,
em que pese ter alegado, o recorrente não comprovou a realização da biometria facial, pois não consta a foto do apelado
concernente à aludida convalidação, mas apenas um texto, ao final de um contrato sem assinatura, contendo
os seguintes dizeres: “
Documento assinado eletronicamente por meio do WhatsApp com Biometria. Em 22/1
2/2020 às 19:11
”. (ID 208473833).

Nem o mencionado diálogo, por “
whatsapp
”, consta dos autos.

E o
fato
d
a
apelante ter em mãos cópia do Registro Geral do apelado e de
fatura de energia elétrica não são suficientes para comprovar que o apelado assinou o aludido empréstimo consignado.

Assevera-se que,
desde 2
8/07/2017
, o apelado emitiu novo Registro Geral, com nova foto, distinto do apresentado pela apelada (ID
208476194)
.

Para corroborar o entendimento acima, cita-se
a tese fixada no
Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça
:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).
(
REsp 1846649/MA
) [Grifo nosso]

Nesse sentido
, cito ementa de julgado
deste Egrégio Tribunal de Justiça e
da Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA APOSENTADORIA – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PRINTS DA TELA DO COMPUTADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS IMOTIVADOS – APOSENTADORIA – ATO ILÍCITO –
DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85 § 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2.
É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida
(art. 373, II, do CPC).

3.
Em que pese a alegação de regular exercício de direito, capturas, partes de suposto contrato, constando eventual autenticação por ‘selfie’ é considerado documento frágil a atestar sua validade. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. Bem ainda, os ‘prints’ de tela do sistema não servem para comprovação a contratação, pois são produzidos unilateralmente.

4. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

5. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

6. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

7. Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do
ônus sucumbencial.

8. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

(N.U 1028818-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA SIMPLES
. BOA FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. TEMA 929/STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. 2- Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do que dispõe a Súmula 479/STJ. 3- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ.

(N.U 1015195-19.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

Desse modo, as teses da apelante não devem ser acolhidas
.

2.
Do não cabimento da restituição e dos danos morais

A apelante sustenta que
a restituição dos valores resultaria em enriquecimento sem causa do apelado.

Por outro lado, também assevera que não há que se cogitar na devolução em dobro dos valores.

Quanto aos danos morais, sustenta que a apelante não agiu de má-fé
e, portanto, não caberia a indenização respectiva.

Além disso,
aduz que o montante de R$ 5.000,00, arbitrado pelo Juízo
a quo
,
extrapola o critério da razoabilidade.

Pois bem. Quanto à restituição do indébito,
concordo em parte com a apelante
apenas para
reduzir à forma simples
, uma vez que não evidenciada a má-fé da apelante, nos termos do
art.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.
[Grifo nosso]

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

(N.U 1008978-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

No que concerne ao montante d
a indenização por
danos morais,
sem razão a apelante
. R
essalta-se que
, n
ão demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente
, em verba previdenciária de natureza alimentar,
configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

A fim de que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante disso, ao sopesar os fatores, tem-se que se
mostra
adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais, na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), uma vez quesuficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, tendo em vista que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Em diversas oportunidades,
este Egrégio Tribunal de Justiça
assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO -
AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefícioprevidenciário da parte.
Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).
[Grifo nosso]

3.
Honorários advocatícios: necessidade de aplicabilidade sobre o proveito econômico

A apelante alega que
, apenas quando não
existir

condenação e nem proveito econômico obtido, deverá ser levado em conta o valor

atualizado da causa, sendo
esta
a exceção
.

Assim, a recorrente assevera que
,
no caso em exame, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Aduz, também,
o caso não requereu maiores diligências no

acompanhamento da causa e no desenvolvimento do processo
.

Pois bem.
No caso em exame, não
assiste

razão
à
apelante
.

I
sso porque,
há condenação e,
de acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento)
sobre o
valor da condenação
, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo
, sobre o valor atualizado da causa.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONDENAÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – INSURGÊNCA SOBRE A BASE DE CÁLCULO – ORDEM DE PREFERÊNCIA - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REDORMADA – RECURSO PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que
primeiro deve ser considerado a condenação
e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
.” (N.U 1026408-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023)

[Grifo
nosso]

Logo, infere-se do referido dispositivo legal, que o primeiro critério a incidir o percentual dos honorários advocatícios é sobre o valor da condenação
e, portanto,
a sentença deve permanecer inalterada neste ponto
.

4.
Da compensação

A apelante
sustenta que, se eventualmente for mantida a condenação,
o apelado tem a obrigação de devolver a quantia depositada em sua conta corrente, com juros e correção, evitando assim enriquecimento sem causa.

Pois bem.
Verifica-se que tem razão a apelante.

Isso porque, constatada a contratação indevida de empréstimo consignado
, aquele que recebeu
o montante
deve proceder à sua compensação,
nos termos do art. 368 do Código Civil,
a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC)
:

Art. 368.
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
.

[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
, quanto à condenação da apelante,
em primeiro proceder a
compensação e posteriormente à repetição de indébito, na forma simples.

No mais, mantem-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
deixo de majorar os honorários, uma vez que já fixados no patamar máximo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024